Tribunal: TJPA
Processo: 0003031-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003031-16.2019.8.14.0028

APELANTE: EDILENE ROCHA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO - INVIABILIDADE.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
APLICAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Causa especial de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, aplicado em patamar adequado, diante da interestadualidade comprovada, tendo em vista que foram três os Estados atingidos pela prática criminosa.
EXCLUSAO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a exclusão da pena de multa, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto, e em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edilene Rocha Ribeiro
, através da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 22.03.2019, por volta das 01:00 horas, no cruzamento da Rod. Transamazônica (BR - 230) com a Avenida Nagib Mutran, referência: Posto do Bolinha, Bairro Cidade Nova, nesta cidade, a acusada EDILELE ROCHA RIBEIRO foi flagrada por uma equipe da Polícia Civil realizando o transporte e guarda de aproximadamente 20kg (vinte quilos) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, dentro de uma mala que estava em posse da mesma, durante abordagem realizada para averiguação de transporte interestadual de drogas. Prossegue a denúncia afirmando que os policiais receberam denúncia referente à um possível transporte de droga realizado em um ônibus que fazia linha entre os municípios de Goiânia e Altamira. A denunciada foi abordada quando a mesma desceu do ônibus e se preparava para entrar em um Uber, sendo encontrada a quantidade de 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha no interior da mala que a denunciada trazia consigo, acondicionados em embalagens plásticas de fita adesiva de cor bege/marrom, pesando um total de 20kg (vinte quilos).

O recurso defensivo
pretende a redução da pena aquém do mínimo legal, na 2ª fase da dosimetria.

Requer ainda, que a causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, seja aplicada no patamar mínimo legal (1/6).

Pleiteia, por fim, a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, conheço.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da
dosimetria
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“III.1. DOSIMETRIA DAS PENAS.

Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas.

III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:

(...) Portanto, aplico a pena base em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto a pena resta mantida no patamar anterior em atendimento à Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006) e uma causa de aumento de pena (art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006).

Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada não responde a outros processos criminais, é primário, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vale destacar que a simples condição de o agente atuar como mula do tráfico não induz à conclusão que este atue em organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas se não houver nos autos outros elementos de prova que evidenciem de forma concreta que o acusado tenha envolvimento de forma permanente e estável com grupo criminoso ou seja dedicado a prática de atividades criminosas, de forma a afastar o privilégio previsto no parágrafo 4º do art. 33 da LD (Lei de Drogas).

(...) Tendo em vista a natureza (maconha) e quantidade total da droga (19,680kg) que demonstram alto poder lesivo e elevado grau de difusão apto a abastecer diversos pontos de venda de drogas na região, causando prejuízo à saúde da população, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, totalizando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento da pena do art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006, pois o transporte da droga foi realizado entre as cidades de Goiânia/GO e Marabá/PA (local do flagrante), por meio de uma linha de ônibus que realiza o transporte entre as cidades de Goiânia/Go e Altamira/PA, o que caracteriza a interestadualidade da conduta.

Neste ponto, a causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual de drogas deve ser graduada com base em critério concreto e objetivo, qual seja, a quantidade de estados atingidos pela atividade criminosa, e não com base na quantidade de entorpecente apreendido.

(...)
Desse modo, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual) em sua fração intermediária (2/5), pois a significativa quantidade de drogas percorreu três Estados da Federação (Goiás, Tocantins e Pará), equivalente a 01 ano e 08 meses, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

III.1.2. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006) e as causas de diminuição e aumento acima aplicadas, fixo a
pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).” Grifei”

De pronto, anoto ser
descabido, o pleito de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

Em que pese presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo magistrado sentenciante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Sumula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado sentenciante aplicou a atenuante na 2ª fase do cálculo dosimétrico, mas permaneceu com a reprimenda em 05 anos de reclusão, por encontrar-se no mínimo legal do delito praticado.

De outra banda, passo a tratar acerca do pedido referente à 3ª fase da dosimetria, especificamente no ponto em que a defesa pugna pela
aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/2006
, em seu patamar mínimo (1/6 – um sexto).

Nossa jurisprudência pátria estipula que a causa de aumento deve ser pautada em critério concreto e objetivo, no caso, a quantidade de Estados atingidos pela prática criminosa.
(HC 197.657/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Ressalto que, a situação está pacificada em nossa Corte Superior, a qual entende: que
"para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (ut, HC 313.006/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 6/5/2015).

Conforme transcrição acima, constato que o d. Juízo
a quo
entendeu por bem aumentar a pena na fração intermediária de 2/5 (dois quintos) e, justificou o quantum fixado, mediante a comprovação de interestadualidade da conduta da apelante, tendo praticado a conduta em três Estados da Federação.

Outrossim, nesse ponto, verifico que as declarações testemunhais e a confissão da recorrente, de que transportava a droga do
Estado de Goiás para o Pará, passando por Tocantins
, foram essenciais para aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sendo essa,
justificativa plausível para fixar o aumento da pena no patamar intermediário
estipulado pelo magistrado sentenciante
.

Por fim, a defesa da apelante requer a
dispensa da pena de multa
, ocorre que, a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o
quantum
aplicado foi proporcional a sanção penal fixada, não havendo que se falar em exclusão.

Pois, eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado próximo de seu mínimo permitido, não sendo plausível a sua redução.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.
2. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.
3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023